Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733478-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: J. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUISA NUNES MELO NETA D E S P A C H O Aguarde-se em Secretaria o término do prazo para manifestação da agravante em relação à tempestividade do recurso, nos termos do despacho de ID no 75056121. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator